Tribunal: TJSP
Processo: 1011745-19.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Ausência de interesse recursal. Quitação do débito e cancelamento de apontamento em nome da autora que ocorreram antes do ajuizamento da ação. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Ausência de interesse recursal. Quitação do débito e cancelamento de apontamento em nome da autora que ocorreram antes do ajuizamento da ação. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Situação que, ademais, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 335 do CC. Recusa da ré em receber o pagamento não comprovada. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011745-19.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BRUNA CRISTINA LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-19.2016.8.26.0577 - Voto no 5782 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011745-19.2016.8.26.0577
Apelante: Bruna Cristina Leite da Silva
Apelado: Tim Celular S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a): Emerson Norio Chinen
Voto no 5782
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de
improcedência. Recurso da parte autora. Ausência de
interesse recursal. Quitação do débito e cancelamento de
apontamento em nome da autora que ocorreram antes do
ajuizamento da ação. Apelação genérica que não atinge as
razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica
do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil. Situação que, ademais, não se
enquadra nas hipóteses previstas no art. 335 do CC. Recusa
da ré em receber o pagamento não comprovada. Sentença
mantida, com majoração de honorários. Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de consignação em pagamento e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (fls.
207/212).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
declarar a quitação do débito e a baixa do apontamento em seu nome, sob pena de multa
diária. Sustenta que a ré credora não atendeu o pedido administrativo para emissão e envio
de boleto para quitação do débito (fls. 217/226).
A ré, em contrarrazões, alega que não houve negativa em
enviar boletos para a autora que, ademais, não possui quaisquer débitos ou apontamentos
em seu nome, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse
processual (fls. 230/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-19.2016.8.26.0577 - Voto no 5782 - DS
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 28).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A autora, em sua petição inicial, relata que constatou a
existência de negativação em seu nome decorrente de débito no valor de R$ 32,90 (fl. 23),
razão pela qual enviou notificação extrajudicial ao credor para emissão e envio do boleto
para realizar a quitação (fls. 25/26), o que não ocorreu.
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 207/212), contra a
qual se insurge a parte autora, ora apelante.
Inicialmente, observa-se que, na data de ajuizamento da
demanda, em 12/05/2016, já não constavam nos sistemas internos da ré qualquer débito em
aberto ou apontamento em nome da autora, excluídos em 07/05/2020 (fls. 35/36 e fls.
73/74), o que não foi impugnado em réplica (fls. 75/93 e 122/157).
Ademais, este recurso de apelação não contém razões
específicas de impugnação à sentença, apenas são mencionados argumentos genéricos, sem
atacar os fatos e fundamentos do “decisum”, como prescreve o art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Não bastasse isso, e apenas a título de argumento, o presente
caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 335, incisos I a V, do Código Civil, pois a
autora não demonstra a existência de obstáculo ou mesmo de recusa da parte credora para a
realização do pagamento.
Em complemento aos fundamentos da sentença, que
considerou a irregularidade da notificação extrajudicial enviada, acrescenta-se que sequer
era necessário o envio de boleto para o endereço da autora, uma vez que, atualmente, as
empresas de telefonia disponibilizam a segunda via das faturas em suas páginas na internet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-19.2016.8.26.0577 - Voto no 5782 - DS
4
possibilitando aos consumidores o acesso aos boletos para pagamento.
No mais, a conduta processual da autora beira a litigância
de má-fé, uma vez que, além da ausência de interesse de agir, admite a existência de débito
inadimplido em sua petição inicial e pleiteia a consignação do valor, porém, afirma em
réplica não reconhecer a origem do débito e que a negativação lhe gerou prejuízos de
ordem moral (fls. 122/157).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o
e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida a parte autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator